Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707112-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME APELADO: GEISA SALLES CORTOPASSI D E S P A C H O O presente recurso está incluído na pauta para julgamento na 16a Sessão Ordinária Presencial, designada para o dia 25/09/2024, conforme se verifica da certidão de ID 63752595. Todavia, no ID 64301640, o credor noticiou que o imóvel objeto dos presentes embargos de terceiro foi objeto de arrematação em hasta pública ocorrida em 19/09/2024 em razão de ação que tramita perante a Justiça do Trabalho, o que poderia influenciar o julgamento dos presentes autos. Assim, retire-se de pauta. Dê-se vista à embargante/apelada quanto à petição e documentos de ID 64301640 e do auto de arrematação de ID 64350906. Prazo: 5 (cinco) dias. Vinda a manifestação, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora